Tribunal: STF
Processo: Rcl 79967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Construções FBZ Ltda - EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia (Processo 0000176-76.2025.5.18.0001), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, YURI KAYK MOURA SILVA, em face das sociedades LIDERANÇA ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA e CONSTRUÇÕES FBZ LTDA, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento das verbas contratuais e rescisórias, assim como de horas extras e reflexos, adicional de insalubridade ou periculosidade, direitos previstos em cláusulas convencionais – prêmio por assiduidade e pontualidade, bem como do fornecimento de café da manhã e lanche da tarde – e multa por descumprimento, além de danos morais por ausência de uso correto dos EPI’s, multas dos arts. 477 e 467 da CLT, e honorários sucumbenciais, no total pleiteado de R$ 60.720,01 (petição inicial anexa | e-doc. 04).



    [...]



    No curso do processo, a ré CONSTRUÇÕES FBZ LTDA, ora Reclamante, requereu a suspensão do feito, especialmente em relação à perícia técnica designada, sob o argumento de que a matéria em discussão se amolda ao Tema n.º 1.389 de Repercussão Geral do STF, que trata da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, da competência da Justiça do Trabalho e do ônus da prova em casos de alegação de fraude (petição anexa | e-doc. 08).



    [...]



    Contudo, o Juízo da 1.ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, em sentido oposto, indeferiu o pedido de suspensão, por entender que a decisão do STF abrange apenas os contratos escritos, conforme abaixo reproduzido (decisão anexa | e-doc. 10):



    [...]



    A decisão citada acima, proferida pelo Juízo da 1.ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, ao indeferir a suspensão do processo, violou diretamente a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE n.º 1.532.603/PR (Tema n.º 1.389 da Repercussão Geral), que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, sem fazer qualquer distinção quanto à forma do contrato ou à existência de documentos fiscais.”



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, nos termos acima delineados”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Decisão do STF determinou a suspensão dos processos onde há contratação por PJ ou autônomo. Pela leitura da referida decisão e seus precedentes, verifico que a questão a ser analisada é a validade dos contratos de PJ e autônomo. Segundo tais precedentes, a validade dos mesmos só poderia ser desconsiderada diante de vícios formais e/ou conforme julgamento da Justiça Estadual. 



    O trabalho autônomo é um instituto amplo e alcança todas as formas de trabalho não subordinadas. Portanto, creio que a finalidade da decisão do STF era abarcar somente os contratos escritos. 



    No caso, não há contrato escrito, sequer emissão de nota fiscal pela reclamante. Desta forma, rejeito a suspensão do processo.  



    Intimem-se as partes. 



    Após, aguarde-se a realização da perícia.” (eDoc. 11)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada, apesar de ter feito considerações preliminares, ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente